Tribunal: TJSP
Processo: 1004005-07.2021.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – SUCESSÃO CAUSA MORTIS – TÍTULO JUDICIAL – FORMAL DE PARTILHA – ÓBICE RELATIVO À ESPECIALIDADE OBJETIVA – IMÓVEL QUE SOFREU PEQUENO DESFALQUE, SEM COMPROMETER A VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE QUANTITATIVA E QUALITATIVA – EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO IMÓVEL PELA SUPOSTA DIVISÃO EM GLEBAS DO REFERIDO BEM – DIVISÃO QUE NÃO SE VÊ NA MATRÍCULA – FRAÇÕES IDEAIS DO IMÓVEL

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – SUCESSÃO CAUSA MORTIS – TÍTULO JUDICIAL – FORMAL DE PARTILHA – ÓBICE RELATIVO À ESPECIALIDADE OBJETIVA – IMÓVEL QUE SOFREU PEQUENO DESFALQUE, SEM COMPROMETER A VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE QUANTITATIVA E QUALITATIVA – EXIGÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO IMÓVEL PELA SUPOSTA DIVISÃO EM GLEBAS DO REFERIDO BEM – DIVISÃO QUE NÃO SE VÊ NA MATRÍCULA – FRAÇÕES IDEAIS DO IMÓVEL ATRIBUÍDAS AO VIÚVO E AOS HERDEIROS DA MATRIARCA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, COM RESERVA DE USUFRUTO, QUANTO À GLEBA DESTACADA DO IMÓVEL – PRETENSÃO VOLTADA APENAS PARA REGISTRO DA TRANSMISSÃO DA PARTE IDEAL DO IMÓVEL DO FALECIDO A SEUS HERDEIROS – ÓBICES AFASTADOS, DÚVIDA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.